Tribunal: TJMT
Processo: 0045656-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0045656-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA DA SILVA DIAS - CPF: 031.207.091-82 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível no 0045656-49.2015.811.0041

Apelante:
Banco Honda S.A.

Apelado:
Luciana Cristina da Silva Dias

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - PRESCRIÇÃO DE 05 ANOS NÃO IMPLEMENTADA – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

Não verificado o implemento do prazo de 05 anos, previsto no
art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil/2002,
para a propositura de Ação de Busca e Apreensão de Veículo, é de ser afastada a prejudicial de mérito reconhecida, equivocadamente, pela sentença impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0045656-49.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: LUCIANA CRISTINA DA SILVA DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Banco Honda S.A.
.

AÇÃO
:
Busca e Apreensão de Veículo no
45656-49.2015.811.0041, código no 1048335
, proposta por
Banco Honda S.A.
, aqui apelante,
em face de
Luciana Cristina da Silva Dias.

SENTENÇA (Juízo da 4a Vara
Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
)
:
reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição)
e
extinguiu a ação, com resolução do mérito
, bem como condenou o banco autor, aqui apelante, ao pagamento apenas de custas processuais.

Defende a aplicação do prazo de 05 anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil e o afastamento, pois, do prazo de 03 anos aplicado pela sentença impugnada, bem assim, o afastamento da prejudicial de mérito.

Pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020